Tribunal: STF
Processo: Pet 2388
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-28
Data de publicação: 2001-06-28

Ementa:
EMENTA: Medida cautelar inominada incidental.
- Ocorrência de plausibilidade jurídica da fundamentação
do recurso extraordinário e da possibilidade de grave dano de
incerta ou difícil reparação.
Questão de ordem que se resolve com o deferimento parcial
da cautelar, para conceder apenas efeito suspensivo ao recurso
extraordinário.